Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-B DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da autora para reconhecer sua condição de superendividamento e determinar o prosseguimento do feito com base no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, sustentando, entre outros pontos: (i) aplicação retroativa da Lei no 14.181/2021; (ii) ausência de análise dos requisitos legais dos arts. 104-A e seguintes do CDC; (iii) inclusão indevida de dívidas excluídas do regime de superendividamento; e (iv) inadequação do plano de pagamento apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos requisitos legais para reconhecimento do superendividamento e aplicação do rito previsto no art. 104-B do CDC, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tendo função específica de integrar ou aclarar o julgado, quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos que embasaram o reconhecimento do superendividamento, especialmente o comprometimento de mais de 50% da renda líquida da consumidora com empréstimos.
5. O acórdão não homologou plano de pagamento e limitou-se a determinar o prosseguimento do feito, com observância do procedimento previsto no art. 104-B do CDC, momento oportuno em que eventuais questões relativas à legalidade e adequação do plano serão analisadas pelo juízo de origem.
6. A suposta retroatividade da Lei no 14.181/2021 foi devidamente enfrentada no julgado, que aplicou os preceitos legais com efeitos prospectivos, considerando os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
7. A oposição de embargos com finalidade infringente, sem apontamento de vícios concretos na decisão, revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do acórdão.
8. O prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelas partes é suprido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos, desde que a matéria tenha sido adequadamente resolvida no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
2. O acórdão que reconhece o superendividamento com base em fundamentos claros e devidamente motivados não padece de omissão nem de obscuridade.
3. A mera discordância do embargante quanto à interpretação jurídica adotada não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
4. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é suprido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 1.022; 1.025. CDC, arts. 104-A, 104-B.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/05/2023, DJE 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04/05/2023, DJE 18/05/2023.